Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Para a concessão do benefício acidentário deve-se demonstrar a condição de empregado, a presença do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral e a perda ou redução da capacidade laborativa.
2. No mesmo sentido, a concessão de aposentadoria por invalidez demanda prova acerca da incapacidade total e permanente do trabalhador para o exercício de sua atividade profissional.
3. A ausência de prova quanto à alegada incapacidade laboral ou de sua redução permanente impede a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-acidente.
4. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, requisito não satisfeito pela indicação da existência de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões opostas às obtidas pelo assistente técnico do juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.